Tribunal: STF
Processo: HC 203608
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para a Ministra Cármen Lúcia. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valmar Merys Soares das Chagas Júnior contra decisão proferida no HC nº 671.286/AC do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem a Ação Penal nº 0003326-97.2019.8.01.0001 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Processo distribuído a Vossa Excelência em 22/06/2021 em face de vínculo com o HC nº 170.309. 
    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados à mencionada Ação Penal e ao mesmo paciente: 
    1) HC nº 170.309: Distribuído por sorteio em 22/04/2019, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. Seguimento negado em 30/04/2019, com trânsito em julgado em 11/05/2019.
    2) HC nº 171.404: Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 17/05/2019, relator Sr. Ministro Gilmar Mendes. Seguimento negado em 20/05/2019. Agravo regimental não conhecido pela 2ª Turma em 28/06/2019, com trânsito em julgado em 13/08/2019. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC nº 171.404 foi distribuído ao Sr. Ministro Gilmar Mendes o HC nº 173.534.
    3) HC nº 176.774: Distribuído por sorteio (art.69, §2º RISTF) em 08/10/2019, relatora Sra. Ministra Cármen Lúcia. Seguimento negado em 10/10/2019, com trânsito em julgado em 22/10/2019. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC nº 176.774 foram distribuídos à Sra. Ministra Cármen Lúcia os HCs nº 176.979, 176.999, 177.189, 179.340 e o RHC nº 185.552.
    4) ARE nº 1.324.120: Distribuído em 04/05/2021, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, por prevenção ao HC nº 170.309, Seguimento negado em05/05/2021, agravo regimental não provido em 14/06/2021, ainda em tramitação.
    Ao distribuir o presente HC nº 203.608, constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria observando a anterioridade na distribuição e considerando, salvo melhor juízo, o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 170.309.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente